Tribunal: STF
Processo: ARE 1579630
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A União interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 126) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (eDoc 102).
Não admitido o recurso por decisão do órgão judiciário de origem (eDoc 132), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 137), aduzindo a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária.
É, no essencial, o relato. Decido.

2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 126, fls. 5 - 6): 

III.2 - DA REPERCUSSÃO GERAL
O CPC/15 estabelece que , in verbis: 
[...]
No caso dos autos, a matéria discutida se encontra revestida de repercussão geral, qual seja: a ilegitimidade ativa do Ministério Público para representação judicial de Entidades Públicas. 
Essa matéria possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância, amoldando-se plenamente às exigências contidas nos §§1º e 2º, do art. 1.035, do CPC. 
Justifica-se, portanto, a atuação desse Augusto Supremo Tribunal Federal no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral , por ser matéria de ordem pública, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo. 
Presente, assim, a repercussão geral porque certamente a decisão a ser proferida por esse e. Supremo Tribunal Federal exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante. 
Frise-se que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico. 
Acrescente-se o EFEITO MULTIPLICADOR , haja vista que, tratando-se da União Federal, cuja postulação, em regra, envolve temas de grande relevância econômica e, ainda, que são discutidos em inúmeros processos.
A questão ora versada igualmente apresenta repercussão geral do ponto de vista político e social, na medida em que a decisão a ser prolatada influenciará na existência de maior ou menor verba a ser destinada à implementação das políticas públicas e sociais.
Pelo exposto, devidamente demonstrado, de forma específica, a repercussão geral da controvérsia versada nos presentes autos, pugna a UNIÃO pela admissão do presente recurso extraordinário
O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:

[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)
.......................................................................................................
[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 
.......................................................................................................
[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente